Tribunal: TJPA
Processo: 0001886-44.2013.8.14.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001886-44.2013.8.14.0024

APELANTE: CLAUDENOR DE SOUZA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0001886-44.2013.8.14.0024

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Itaituba/PA

Apelante: Claudenor de Souza Cruz

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2°, II

DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) Pedido de absolvição do recorrente. Fragilidade probatória à condenação não verificada.
O exame aprofundado dos autos

demonstra, de forma cristalina, a prática pelo réu do delito de roubo, não havendo o que se falar em insuficiência probatória a fundamentar a requerida absolvição.

1.1) Declaração da vítima ratificada pelo depoimento da testemunha arrolada pela acusação.
Nos crimes de natureza patrimonial, especificamente, as palavras da vítima, quando manifestadas de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possuem elevado valor probatório, devendo serem tidas como decisivas
.

2) Dosimetria da pena em conformidade com o princípio da individualização da pena.
A Teoria da Co-culpabilidade não foi incorporada pela legislação penal, nem reconhecida pela jurisprudência. Ainda que se reconheça a situação de vulnerabilidade social dos apelantes, a ausência de políticas públicas por parte Estado e a redução de oportunidades de trabalho não podem servir de salvo-conduto para o cometimento de atos ilícitos.

3) Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na
22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 17/07/2023 e 24/07/2023,

à unanimidade
,
em CONHECER do Recurso, porém, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Eva do Amaral Coelho.

Belém (PA), 25 de julho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CLAUDENOR DE SOUZA CRUZ
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Penal de Itaituba/PA, nos autos da ação penal n° 0001886-44.2013.8.14.0024, que o condenou nas sanções previstas no art. 157, § 2º, II do CP, fixando a pena final em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas
razões recursais
(Num. 11334272 – Pág. 1/5), o recorrente

assevera que a palavra da vítima, por si só, não deve dar ensejo a uma condenação criminal, devendo ser corroborada com outras provas dos autos, o que entende não traduzir a hipótese dos autos.

Sendo assim, diante da insuficiência probatória, requer seja reconhecida sua absolvição.

Subsidiariamente, requer a aplicação da atenuante genérica da co-culpabilidade.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 11334272 – Pág. 1/5), o Ministério Público requereu o conhecimento do recurso e, no mérito, o seu improvimento

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se pronunciou elo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu não provimento, com manutenção,
in totum
, da sentença condenatória (Num. 12529101 – Pág. 1/6).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O cerne do presente apelo resume-se na alegação de que o
édito condenatório teria sido consubstanciado em um conjunto probatório frágil
,
insuficiente para apontar com precisão

a materialidade e autoria delitiva
do crime que lhe está sendo imputado.

Não obstante as razões recursais, analisando as provas dos autos,
evidencio que
a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da ocorrência delitiva, bem como da efetiva ação do apelante na empreitada criminosa.

Com efeito, observa-se que a
subtração dos bens da vítima
restou suficientemente comprovada nos autos,
o que se extrai do
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(Num. 11334205 – Pág. 7)

e do
depoimento, em juízo, dos policiais
que fizeram a apreensão do recorrente na posse dos bens da vítima (Sr. Oseas da Conceição Oliveira – Num. 11334213 – Pág. 1 – 00:02:02 e Sr. Paulo Roberto Lopes Pinheiro – Num. 11334214 – Pág. 1 – 00:01:42).

Quanto a
autoria delitiva
, também entendo restar devidamente demonstrada nos autos.

Denota-se que a
vítima
não foi ouvida em juízo, em razão de não ter sido encontrada (Num. 11334211 – Pág. 3), no entanto, de seu
depoimento em sede policial
extrai-se que ela foi abordada em via pública, por dois homens que chegaram lhe agarrando pelas costas, subtraindo sua carteira e celular. Informou que a polícia procedeu imediata perseguição, tendo apreendido um dos assaltantes, que foi reconhecido por ela no local do crime (Num. 11334205 – Pág. 5).

Não se ignora que tal declaração configura mero
elemento de informação
, o qual isoladamente, não pode fundamentar uma sentença condenatória. Todavia, certo é que
tais elementos não devem ser desprezados durante a fase judicial, sendo plenamente possível que eles se somem à prova produzida em juízo para auxiliar na formação da convicção do magistrado
.

Nesse sentido, entendo que o depoimento da vítima, colhido na fase investigativa, foi
ratificado, em juízo, no depoimento da testemunha arrolada pela acusação
, eis que na audiência de instrução o policial Oseas da Conceição Oliveira
informou que a vítima relatou ter sido pega por trás por um dos assaltantes, enquanto o outro retirou seus pertences
(Num. 11334213 – Pág. 1 – 00:02:17).

Logo,
o depoimento, em juízo, do policial que fez a apreensão do acusado corrobora o depoimento da vítima, colhido no inquérito, não deixando qualquer dúvida quanto ao delito narrado na denúncia
.

Quanto a palavra da vítima, ressalto que nos crimes de natureza patrimonial, especificamente, as
palavras da vítima, quando manifestadas de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possuem elevado valor probatório
, devendo serem tidas como decisivas, exatamente como ocorre no caso em voga.

De igual modo, também entendo
restar provada a majorante do concurso de pessoas
, eis que o policial Paulo Roberto Lopes Pinheiro afirmou em juízo que ao chegar no local conseguiu visualizar duas pessoas na cena do roubo, além da vítima (Num. 11334214 – Pág. 1 – 00:01:12).

Sendo assim, em que pese o argumento de
insuficiência probatória à condenação
levantado nas razões recursais, este não encontra respaldo nos demais elementos de prova coligidos aos autos,
restando inconteste a presença dos elementares do crime de roubo majorado
.

Subsidiariamente, requer o recorrente que seja reconhecida em seu favor a
atenuante genérica da co-culpabilidade
.

Segundo aludida teoria, o indivíduo que não pode usufruir dos
seus direitos fundamentais mínimos não deve ser inteiramente
responsabilizado pela prática do ato ilícito, posto que o Estado não
cumpriu com seu papel constitucional de fornecer políticas públicas que
o afastassem da situação de vulnerabilidade social.

No caso em tela, ainda que se reconheça a situação de vulnerabilidade social do apelante, entendo que a ausência de políticas públicas por parte Estado e a redução de oportunidades de trabalho não podem servir de salvo-conduto para o cometimento de atos ilícitos.

Cumpre frisar, outrossim, que tal teoria não foi incorporada pela
legislação penal pátria ou reconhecida pela jurisprudência, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CONFISSÃO. NÃO RECONHECIMENTO.
TEORIA DA CO-CULPABILIDADE DO ESTADO. NÃO CONFIGURAÇÃO
. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE, IN CASU. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

4
.
Quanto à tese de concorrência de culpa, vale registrar que esta Corte Superior não tem admitido a aplicação da teoria da co-culpabilidade do Estado como justificativa para a prática de delitos
. A propósito: HC 187.132/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 18/02/2013.

[...]

6. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp n. 1.318.170/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 1/3/2019) (grifo nosso).

Por fim, em homenagem
ao efeito devolutivo amplo da apelação criminal em favor do réu
, entendo que o cálculo da pena feito na sentença observou detidamente o princípio da
individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI da Constituição Federal, devendo ser mantida a reprimenda imposta pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal,
mantendo a r. sentença condenatória lançada aos autos em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 25 de julho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 25/07/2023